Tribunal: TJDFT
Processo: 0733651-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0733651-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DARIO JOSE FRANCISCO ROCHA IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO MACHADO KOS em favor de DARIO JOSE FRANSCISCO ROCHA, tendo como autoridade coatora o JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF, visando reparar constrangimento ilegal causado pela decretação da prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 02/10/2022, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 147 (ameaça), 329 (resistência), 331 (desacato) do CP e art. 16 § 1o da Lei 10826/03 (porte de arma de fogo com numeração suprimida), tendo sido a prisão convertida em preventiva, no dia 04/10/2022, por ocasião da audiência de custódia, pela necessidade de resguardar a garantia de ordem pública. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante alega que o paciente é pessoa primária de bons antecedentes, que esse fato é o único em que se vê processado/investigado em toda a sua vida, que, além de ser trabalhador, possuí vários cursos (vigilante, motorista) e que possui filhos menores de 12 anos que dependem da pensão de alimentos que paga. Afirma que tais fatos comprovam que não é pessoa dada ao crime, mas uma pessoa bem adaptada ao convívio social. Diz que a realidade dos fatos é bem diferente do mencionado no auto deprisão em flagrante. Aduz que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para a finalidade pretendida. Afirma estarem presentes os requisitos para deferimento da medida liminar. Dessa forma, requer seja deferida, liminarmente, em favor do paciente, a competente ordem de Habeas Corpus para fazer impedir o constrangimento ilegal que vem sofrendo. No mérito, pugna para que seja confirmada a liminar. É o relatório. Decido. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se deu nos seguintes termos (ID 40010542): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, apesar da primariedade do autuado, a gravidade em concreto dos fatos em análise salta aos olhos. Consta que o autuado teria, em tese, no dia das Eleições, ameaçado duas pessoas na frente de escola local de votação porque estariam com adesivo de determinado candidato e, após ter dito que eles "iriam ver", teria entrado em uma casa e saído com arma de fogo com numeração raspada e municiada na cintura, sendo então abordado por policiais que acompanhavam membro do MP, momento em que desobedeceu às ordens dos policiais, arremessou a arma de fogo, investiu contra eles, tentando pegar a arma do policial, resistiu à prisão e desacatou os agentes públicos. Tenho, por conseguinte, que há indícios de violência política e que os fatos acima evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar do autuado como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. Não se olvida que a prisão de natureza cautelar é medida extrema que deve ser empregada com toda a parcimônia e cuidado, mas, em certos casos, como o presente, é a medida adequada, especialmente quando os fatos atribuídos ao autuado são de elevada gravidade, revelam intensa reprovabilidade social-jurídica e indiferença do agente quanto a isso. Tenho que a sociedade não tolera comportamentos como o ora em análise e a não decretação da prisão preventiva daria ensejo a uma verdadeira sensação de impunidade e de incentivo ao cometimento de crimes deste viés, com vulneração à liberdade de expressão e abalo à credibilidade do Judiciário e à paz necessária para a realização das Eleições. A alegada primariedade, residência fixa, ocupação lícita, além de outras condições sociais eventualmente favoráveis do autuado não representam óbices intransponíveis para a decretação da preventiva, em face das circunstâncias do caso concreto. A gravidade da conduta em apuração tem o condão de justificar a manutenção da segregação cautelar, como forma de prevenir outras ocorrências, privilegiando-se a ordem pública.” A Magistrada fundamentou sua decisão na necessidade de garantia da ordem pública, pela gravidade concreta da conduta e pela prevenção de outras ocorrências por parte do paciente. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, não obstante a autoridade coatora entender presente o periculum libertatis, verifica-se que a situação fática constante no inquérito espelha um contexto temerário para fins de prisão cautelar, considerando a excepcionalidade da medida. Isso porque, o paciente possui 42 anos de idade, sempre exerceu atividade laborativa regular, busca qualificações profissionais e possui endereço fixo e sabido. Assim, a princípio, é possível que o fato narrado no auto de prisão em flagrante seja uma circunstância isolada na vida do acusado, não restando demonstrado, até o momento, que a prisão seja uma medida necessária para cessar o ímpeto delitivo do paciente, pois improvável uma reiteração criminal no caso, considerando-se, inclusive, que a arma utilizada no dia dos fatos foi devidamente apreendida pela autoridade policial. O paciente é primário e não possui quaisquer antecedentes, mostrando, pelos dados até então apresentados, ser pessoa bem adaptada ao meio social. Com isso, não se vislumbra, nessa fase perfunctória, que o paciente seja pessoa perigosa e que apresente risco ponderável de cometer outros ilícitos. Não significa dizer que o paciente não possa cometer outro delito no curso da vida, mas que, pelo contexto apresentado, não se vislumbra que seja uma pessoa dedicada à violência. Quanto à gravidade concreta dos fatos, também não significa dizer que a conduta do acusado não tenha relevância social e jurídica e, muito menos, que não deverá ser ele responsabilizado pelos atos cometidos, caso fiquem comprovados. Porém, tal circunstância deverá decorrer do regular trâmite processual e, ao fim, entendendo-se pela condenação, deverá o réu submeter-se à aplicação da lei penal. Assim, por entender que a prisão preventiva deve ser medida excepcional, não verifico que os fatos narrados sejam suficientes para, desde já, impor medida cautelar extrema. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. TJDFT: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão cautelar não se traduz como regra no direito processual penal brasileiro, ao revés, é medida excepcional, devendo apenas ser aplicada quando presentes os requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação o delito apurado, a conduta narrada é típica da traficância, mas os fundamentos não extrapolam a mera gravidade abstrata, de modo a comprovar a periculosidade social do paciente. 3. A gravidade do delito dissociada de elementos concretos do evento delituoso, juntamente com as condições pessoais favoráveis do paciente, evidencia que a imposição da medida imposta mostra-se desarrazoada. 4. Ordem concedida. (Acórdão 1413342, 07084920220228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE. PRISÃO CAUTELAR REVOGADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Revoga-se a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática do crime de roubo simples, porquanto primário, sem anotações criminais ou infracionais, com profissão definida e endereço fixo, a indicar que sua liberdade não coloca em risco a ordem pública. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida. (Acórdão 1376106, 07243519220218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, ausente elemento concreto a demonstrar que o paciente deve ter sua liberdade cerceada até o desfecho de seu processo e, considerando suas condições pessoais favoráveis, a manutenção da excepcional constrição cautelar não subsiste. Dessa forma, entendo que deve ser concedido ao paciente o direito de se defender dos fatos em liberdade, mediante a aplicação das medidas cautelares de comparecimento aos atos processuais, de não mudar de endereço sem comunicar o Juízo e de não sair da cidade em que reside, por mais de 30 (trinta) dias. Faculta-se ao Juízo de origem a aplicação de outras medidas que julgar convenientes a qualquer momento. Do mesmo modo, faculta-se ao Magistrado a revisão das medidas cautelares ora fixadas em caso de alteração dos fatos e/ou após a oitiva dos envolvidos. Nada obsta, ademais, que, sobrevindo fatos novos, o douto Juízo a quo decrete sua prisão preventiva, caso entenda cabível e necessária. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente DARIO JOSE FRANCISCO ROCHA, colocando-o em liberdade, mediante termo de comparecimento aos atos processuais e mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares: a) proibição de mudar do endereço sem autorização do Juízo de origem; e b) proibição de se ausentar da região do DF e entorno, por prazo superior a 30 (trinta) dias, sem comunicação ao Juízo de origem. Expeça-se o alvará de soltura para que o réu seja posto em liberdade, caso não se encontre preso por outro motivo. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador